Tribunal: STF
Processo: HC 269741
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Tráfico privilegiado. Afastamento da minorante. Dedicação a atividades criminosas. Revolvimento fático-probatório. Inadequação da via eleita. Regime inicial fechado. Fundamentação idônea. Recurso não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, no qual a defesa pleiteia o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006) e a fixação de regime inicial mais brando, ao argumento de que o paciente é primário, possui bons antecedentes e que a quantidade de droga, isoladamente, não justifica o afastamento da minorante nem a imposição do regime fechado.

    II. Questão em discussão

    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o reconhecimento do tráfico privilegiado diante dos elementos fáticos que indicam dedicação a atividades criminosas; (ii) estabelecer se há ilegalidade na fixação do regime inicial fechado para cumprimento da pena.

    III. Razões de decidir

    3. A atuação do Supremo Tribunal Federal é inviável quando as matérias não foram apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância e ampliação indevida da competência constitucional .

    4. A concessão de habeas corpus de ofício exige flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, hipótese não verificada no caso concreto .

    5. A quantidade de droga apreendida (cerca de 3,3 kg de cocaína), a presença de instrumentos típicos da traficância (balança de precisão e anotações) e o contexto de investigação prévia evidenciam dedicação à atividade criminosa.

    6. O reexame das conclusões das instâncias ordinárias acerca da dedicação a atividades criminosas demanda revolvimento do conjunto fático-probatório, providência inviável na via estreita do habeas corpus.

    7. A fixação do regime inicial fechado mostra-se idônea quando fundamentada em circunstâncias judiciais desfavoráveis, especialmente a quantidade de droga, ainda que a pena seja inferior a 8 anos .

    IV. Dispositivo

    8. Recurso não provido.